Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717529-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: M. Z. S. C. RECORRIDA: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO GENITOR. PLANO COM COBERTURA DE OBSTETRÍCIA. EXTENSÃO AO MENOR/NETO. CABIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É relevante registrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. 2. O apelado nasceu aos 07/03/2023, prematuro de 34 semanas e 1 dia, com peso de 1590g, necessitando de internação em UTI neonatal desde o nascimento, inclusive com suporte ventilatório em uso de CPAP nasal, sem previsão de retirada ou de alta, consoante relatório médico. 3. O menor é filho de beneficiária do plano de saúde operado pelas rés, na qualidade de dependente do seu genitor, e cujo plano assegura a cobertura ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia. 4. Por sua vez, a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, III, ‘a’, assegura a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto. 5. No caso dos autos, a conduta ilícita da ré mostra-se presente diante da negativa de incluir o autor como beneficiário de seu plano de saúde, na qualidade de dependente, apesar de ser filho de beneficiária do plano de saúde operado pelas rés, na qualidade de dependente do seu genitor, e de o plano assegurar a cobertura para obstetrícia. 6. Atentando-se ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, conclui-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparação, pois atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência do TJDFT em casos análogos. 7. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da parte autora conhecida e provida para majorar o valor de indenização por danos morais. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o quantum indenizatório fixado merece ser majorado, diante da gravidade dos fatos que deram ensejo ao dano indenizável. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois ao firmar o quantum indenizatório, majorando-o, conforme consta no item 6 da ementa acima, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.200.684/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012